Tribunal: TJDFT
Processo: 0702383-37.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. COBRANÇA. INSCRIÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PERTURBAÇÃO EMOCIONAL. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO.
1. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
2. Ainda que a demanda seja caracterizada como típica relação de consumo, a inversão do ônus da prova não se dá de forma automática e deve ser observada a hipossuficiência probatória ou a verossimilhança das alegações.
3. O regramento consumerista não retira da parte beneficiária o dever de produzir as provas necessárias ao suporte de suas argumentações.
4. Ao alegar inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, o consumidor deve juntar aos autos prova dessa negativação, não sendo passível de inversão do ônus da prova, pois tal comprovação está facilmente sob seu alcance.
5. Em que pese a ausência de comprovação da inscrição indevida, caracteriza ato ilícito indenizável a conduta da ré que abusa constantemente dos meios de cobrança, através de incessantes ligações, mesmo após a quitação do débito.
6. Em se tratando de dano moral, devem ser observados a extensão do dano ou a gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função preventiva da indenização ou o grau de reincidência do fornecedor e, por fim, a capacidade financeira do ofensor.
7. A majoração da indenização fixada em razão dos danos morais sofridos é razoável para oferecer uma digna compensação à autora e punir adequadamente a ré por sua conduta lesiva, sem configurar enriquecimento ilícito.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.